Tribunal: TJES
Processo: 5009546-31.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009546-31.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATILDE MORELLO MOROZINI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5009546-31.2025.8.08.0030

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e MATILDE MORELLO MOROZINI

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE REGRESSO. EVENTO FESTIVO FRUSTRADO POR INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E CONCORRÊNCIA DE CULPAS EM PARTES IGUAIS (50%). PAGAMENTO PELA AUTORA DA SUA COTA-PARTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU A RÉ AO RESSARCIMENTO DE METADE DA PARCELA PAGA PELA AUTORA. EVENTO DANOSO CAUSADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE REQUERIDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DA REQUERIDA (EDP) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária requerida a ressarcir à autora a metade da importância por esta despendida (R$ 15.924,65) a título de indenização na ação anterior de nº 0004834-30.2018.8.08.0030. A autora (ex-proprietária de cerimonial de festas) postula em seu recurso (id. 19586833) o ressarcimento integral do montante desembolsado. A requerida (EDP) recorre (id. 19587085) pretendendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em analisar se a autora detém direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica para reaver os valores pagos na demanda anterior, considerando que o acórdão transitado em julgado naquele feito reconheceu a concorrência de culpas e a falha de serviço do próprio cerimonial, estabelecendo a responsabilidade solidária.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Nas relações externas que envolvem os fornecedores de serviços e o consumidor final lesado, a solidariedade é imposta por lei para facilitar a satisfação do prejuízo, nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, no âmbito das relações internas travadas entre os coobrigados solidários, a repartição da obrigação deve ocorrer em consonância com a medida da participação de cada um para o evento danoso, conforme dita o artigo 283 combinado com o artigo 285, ambos do Código Civil. A requerida é a única responsável pelo evento lesivo, pois a interrupção prolongada do fornecimento de energia constitui causa suficiente para a ocorrência do dano, cuja reparação exigida pelo consumidor foi parcialmente suportada pela autora. A ré descumpriu suas obrigações enquanto fornecedora de serviço público essencial e interrompeu o fornecimento de energia por prazo excessivo, suficiente para frustrar o casamento que ocorria no estabelecimento da autora. Embora se admitam interrupções esporádicas decorrentes de imprevistos na rede, o restabelecimento deve ocorrer de maneira célere.

IV – DISPOSITIVO:
Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da requerida e dado provimento ao recurso da autora para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao ressarcimento integral do valor despendido pela autora.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 186, 283, 285, 389, 927 e 942, parágrafo único, do Código Civil; Artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, art. 6º da Lei nº 8.987/95.

RELATÓRIO

MATILDE MORELLO MOROZINI ajuizou ação de regresso em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. aduzindo que era proprietária de cerimonial figurou no polo passivo da ação de indenização nº 0004834-30.2018.8.08.0030, promovida por noivos que tiveram a cerimônia de casamento frustrada devido à interrupção de energia elétrica no estabelecimento de festas por ela explorado. Alega que o cerimonial de forma solidária com a concessionária de energia e que arcou com o pagamento de R$ 15.924,65, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total atualizado da condenação imposta na demanda precedente. Sustenta que a culpa pela queda de energia é exclusiva da concessionária demandada, razão pela qual postula o ressarcimento integral do montante desembolsado.

A requerida apresentou contestação sustentando a total improcedência do pedido de regresso. Defendeu a ausência de sua responsabilidade pela interrupção emergencial de fornecimento de energia.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, caracterizada a responsabilidade solidária de ambos os corresponsáveis e reconhecida a participação da casa de festas no evento danoso, o prejuízo deve ser distribuído na proporção de 50% para cada. Por conseguinte, condenou a requerida a ressarcir à autora a importância de R$ 15.924,65, correspondente à metade do valor pleiteado na petição inicial.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A autora, em suas razões recursais (id. 19586833), pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes, condenando-se a concessionária ao reembolso de 100% dos valores despendidos na ação indenizatória originária. A requerida EDP ESPÍRITO SANTO, por sua vez, em seu recurso (id. 19587085), sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos adversos.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos recursos inominados de id. 19586833 (interposto pela autora) e de id. 19587085 (interposto pela requerida).

As pretensões recursais serão analisadas de maneira conjunta, tendo em vista a estrita relação de interdependência que guardam com a qualificação da obrigação solidária decorrente de coisa julgada material.

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica perante o cerimonial de eventos que, em razão de falha na distribuição do serviço de energia, viu-se compelido a indenizar terceiros contratantes por casamento frustrado.

A lide deve ser solucionada sob o prisma das regras ordinárias de responsabilidade civil de direito comum e administrativo. A responsabilidade da concessionária de serviço público é de natureza objetiva, fundamentada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, bem como nos artigos 389 e 927 do Código Civil. Da essencialidade do serviço, decorre a obrigação da fornecedora em prestar serviços contínuos (art. 6º da Lei 8.987/95).

O acervo probatório demonstra que, no dia do evento, o cerimonial da autora sofreu uma interrupção prolongada no fornecimento de eletricidade. Embora a concessionária alegue a ocorrência de caso fortuito decorrente de fatores climáticos que romperam cabos na região, a excessiva demora para a normalização do serviço público essencial caracteriza falha evidente na prestação do serviço.

Se por um lado é tolerável a ocorrência de episódios esporádicos e breves de falta de energia decorrentes de imprevistos na rede de distribuição, por outro, exige-se do prestador de serviço público essencial que o restabelecimento ocorra de maneira célere. No caso em exame, a demora injustificada frustrou a realização do casamento de forma adequada, gerando danos cuja reparação foi assumida extrajudicialmente pela autora a fim de mitigar o prejuízo dos noivos.

Nesse panorama, faz-se imperiosa a análise da solidariedade e do direito de regresso. Nas relações externas travadas entre os prestadores de serviços e o terceiro lesado, a responsabilidade conjunta e a solidariedade são reconhecidas para facilitar a pronta satisfação do prejuízo sofrido pela vítima, conforme o princípio geral insculpido no artigo 942, parágrafo único, do Código Civil. A autora agiu em conformidade com os deveres de boa-fé ao ressarcir prontamente o casal lesado.

Todavia, no âmbito das relações internas existentes entre os próprios coobrigados, a repartição da obrigação deve ocorrer em perfeita consonância com a medida da participação de cada um para o evento danoso, conforme dita o artigo 283 combinado com o artigo 285, ambos do Código Civil.

In casu
, a requerida EDP é a única e exclusiva responsável pelo evento lesivo. A interrupção prolongada do fornecimento de energia constitui a causa eficiente única e suficiente para a ocorrência da falha do evento, que deu origem ao dever de indenizar. A autora, na condição de proprietária do cerimonial, não concorreu com qualquer ato de desídia para a interrupção da energia e tampouco possui gerência técnica sobre a rede externa de distribuição elétrica.

Assim, por se tratar de culpa e falha operacional atribuíveis unicamente à concessionária, esta deve arcar com a totalidade da obrigação na relação interna de regresso, ressarcindo integralmente a autora o valor correspondente ao montante desembolsado para indenizar os contratantes.

Por conseguinte, a reforma do julgado de origem é medida que se impõe para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos pelas partes. NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora Matilde Morello Morozini para reformar a sentença de origem e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento integral do valor de R$ 31.849,30 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), a título de ressarcimento por danos materiais suportados pela autora. O valor deve ser atualizado pelo IPCA desde o desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, descontado o IPCA, a partir da citação.

Sem condenação da autora ao pagamento de encargos sucumbenciais. Condeno a recorrente vencida (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)